Tribunal: TJMT
Processo: 1018371-17.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018371-17.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), NEWTON RIBEIRO BARROS NETO - CPF: 954.902.561-68 (RECORRIDO), ALINE JOYCE DE OLIVEIRA - CPF: 039.809.491-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL, AFASTANDO, POR CONSEGUINTE, A DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PERSPECTIVA, ANTECIPADA, PROJETADA, VIRTUAL OU QUALQUER OUTRO NOME QUE SE DÊ A TAL INSTITUTO, TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL, DEVENDO, POR CONSEGUINTE, O FEITO RETORNAR AO JUÍZO DE ORIGEM, ONDE DEVERÁ AGUARDAR O DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL,OU,EVENTUALMENTE,ATÉ QUE O ACUSADO COMPAREÇA EM JUÍZO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESACATO – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SUPERVENIENTE DECISÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO FENÔMENO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENDIDA MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SUSPENDEU A TRAMITAÇÃO DO FEITO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – PARCIAL PERTINÊNCIA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL EFETIVAMENTE DECORRIDO PELA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO COMINADA AOS DELITOS DE AMEAÇA E DESACATO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, CP) – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 438 DO STJ – DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DA DECISÃO JUDICIAL – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Em relação aos delitos de ameaça e desacato, tipificados nos artigos 147 e 331, ambos do Código Penal, não há dificuldade em reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, porquanto considerando a pena máxima cominada aos delitos, o prazo prescricional regula-se, respectivamente, em três e quatro anos,
conforme redação do artigo 109, incisos V e VI, do Código Penal –, prazo que já decorreu, se computado da data do recebimento da denúncia, e já descontados o
período de suspensão do curso do prazo prescricional.

A pena máxima cominada ao tipo penal previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, é de três anos, o que gera o prazo prescricional em 8 anos, consoante disposto no artigo 109, inciso IV, do mesmo
Codex
, e, portanto, não há falar em prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista o período de suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, bem como, o entendimento da Súmula 438/STJ, em que é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito manejado pelo
Ministério Público estadual
em adversidade à decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação penal n. 6489-29.2010.811.0064 (código 335673), declarou extinta a punibilidade de
Newton Ribeiro Barros Neto
, ante a incidência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, em relação aos ilícitos tipificados no artigo 129, § 9º, artigo 147 e artigo 331, todos do Código Penal.

Nas razões recursais (Id 55842496) o
parquet
aduz que o processo estava suspenso, tendo em vista a não citação do acusado, razão pela qual não há falar em prescrição real, e tão pouco em virtual ou em perspectiva.

Nesses termos, pede o provimento do recurso para anular a decisão de primeiro grau, e, consequentemente, determinar a manutenção da decisão que determinou a suspensão do feito até que se alcance de fato a prescrição, ou até o comparecimento do denunciado, ou ainda, até a sua efetiva citação.

Assistido pela Defensoria Pública estadual, o recorrido apresentou as contrarrazões recursais (Id 55842500) rebatendo os argumentos ministeriais, pugnando, contudo, pelo
parcial provimento
do recurso interposto, para que seja mantida
“a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao delito de ameaça (art. 147, CP) e desacato (art. 331, CP)”
e anulada parte da decisão que reconhece a prescrição em relação ao delito tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, tendo em vista que a magistrada computou o prazo em que o processo estava suspenso, de modo que em relação a este ilícito ainda não transcorreu o prazo necessário para a prescrição, devendo, no entanto, o feito permanecer no arquivo provisório, até a data em que ocorrer a prescrição ou eventualmente o acusado seja localizado para sua citação ou compareça em Juízo espontaneamente.

No Juízo de retratação (Id 55842501), a magistrada singular manteve sua decisão, determinando o encaminhamento dos autos a este sodalício

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha (Id 57104983) manifesta-se pelo
provimento parcial
do recurso, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Recurso em Sentido Estrito: Desacato, lesão corporal e ameaça, sendo esses dois últimos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher - Pleito ministerial pela cassação da decisão que declarou extinta a punibilidade do réu, em decorrência do reconhecimento da prescrição em perspectiva – Parcial provimento – Em relação aos crimes de ameaça e desacato, constata-se que, de fato, como bem externado pela Defensoria Pública, estão prescritos pela pena máxima cominada aos delitos, consoante dicção do artigo 109, incisos V e VI, ambos do CP. Noutro giro, quanto ao crime de lesão corporal descrito no artigo 129, §9º do CP, constata-se que não operou a prescrição levando-se em conta a pena máxima in abstrato, e quanto à prescrição reconhecida pela MM. Juíza, tem-se que a jurisprudência dos tribunais superiores sedimentaram o entendimento de que a prescrição baseada na projeção em perspectiva da futura pena a ser aplicada, além de violar a letra da lei, consistindo em prejulgamento, impede que a instrução criminal cumpra todas as suas funções, além de ofender aos princípios da não culpabilidade, presunção da inocência, apreciação pelo Poder Judiciário de qualquer lesão ou ameaça de direito e dignidade da pessoa humana, cassando o direito do acusado de ser declarado inocente (TJMG - Apelação Criminal 1.0713.12.002128-0/001) - Súmula nº 438 do STJ: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.” – Pelo parcial provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, para que seja cassada a decisão objurgada em relação ao delito de lesão corporal, descrito no artigo 129, §9 do CP, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição em perspectiva, dando, em consequência, o devido prosseguimento ao feito perante a instância de piso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Nos autos da ação penal n. 6489-29.2010.811.0064 (código 335673), que tramitou no Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis,
Newton Ribeiro Barros Neto
foi denunciado pela prática dos ilícitos tipificados no artigo 129, § 9º, artigo 147 e artigo 331, todos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em
9.9.2011
(Id 55842465), oportunidade em que a magistrada
a quo
determinou a citação do acusado para responder à acusação.

Tendo em vista que ele não foi localizado, determinou-se a citação por edital (55842490), e, após transcorrido o prazo, sem apresentação de resposta, a autoridade judiciária, em
19.2.2014
, determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, inclusive ressaltando que o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada ao delito descrito na denúncia. (Id 55842493).

Após decorridos mais de cinco anos
, mais precisamente em
30.10.2019
, o
parquet
manifestou-se nos autos, ressaltando que em relação aos ilícitos descritos nos artigos 147 e 331, ambos do Código Penal, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, pela pena máxima cominada, e, em relação ao ilícito previsto no artigo 129, § 9º, do mesmo
Codex
, requereu o arquivamento provisório dos autos, até que se operasse o efetivo decurso do prazo para a ocorrência da prescrição em relação a este delito, ou, eventualmente ocorresse o comparecimento espontâneo do acusado (Id 55842494).

Todavia, a magistrada singular, nos termos da decisão vista às pp. 161-165 (Id 55842495), em
12.11.2019
, declarou extinta a punibilidade do ora recorrido, pelo fenômeno da prescrição em relação a
todos os delitos
, destacando que, em relação aos ilícitos de ameaça e desacato, realmente ocorreu a prescrição pela pena máxima prevista aos delitos, e, com relação ao crime de lesão corporal, no âmbito doméstico, entendeu que teria ocorrido a prescrição porque a pena que eventualmente venha a ser aplicada em caso de condenação, não ultrapassaria o limite de 1 ano, o que atrairia, igualmente a prescrição.

Antes de adentrar no cerne da questão, é importante que se diga que, nas razões recursais (Id 55842496) o
parquet
não delimita especificamente quais os ilícitos em que teriam ocorrido, ou não, a prescrição da pretensão punitiva, de modo que a insurgência, um tanto quanto genérica, pede apenas que seja anulada a decisão de primeiro grau, e, consequentemente, determinada a manutenção da decisão que determinou a suspensão do feito até que se alcance de fato a prescrição, ou até o comparecimento do denunciado, ou ainda, até a sua efetiva citação.

No entanto, entendo que assiste razão à defesa em suas contrarrazões recursais (55842500), cujos argumentos coadunam com aqueles expostos pelo douto Procurador de Justiça no judicioso parecer (Id 57104983), no sentido de que o recurso merece
parcial provimento
.

Em relação aos delitos de ameaça e desacato, tipificados, respectivamente, nos artigos 147 e 331, ambos do Código Penal, entendo que não há nenhuma dificuldade em reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.

Com efeito, há
que ter em conta que a prescrição, como instituto de ordem pública, pode ser declarada de ofício pelo julgador, em qualquer fase processual.

Assim, considerando que a pena máxima cominada ao crime previsto no artigo 147 do Código Penal é de seis meses, o prazo prescricional regula-
se em
três anos
, conforme redação do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

No caso do delito de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal, a pena máxima é de dois anos, o prazo prescricional regula-
se em
quatro anos
, conforme descrito no artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Portanto, é inegável o decurso do prazo prescricional, tendo em vista a data do recebimento da denúncia (9.9.2011), a data da decisão que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional (19.2.2014), bem como a data em que houve a decisão judicial (
12.11.2019)
, já descontando-se o período de suspensão do decurso do prazo prescricional – três anos para o delito de ameaça e quatro anos para o delito de desacato.

O mesmo não ocorre em relação ao crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Como se sabe, de acordo com o enunciado da Súmula 415/STJ, o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo
máximo da pena cominada
. Com isso, devemos utilizar a pena máxima prevista em abstrato no tipo penal, jogar essa pena máxima na tabela da prescrição do artigo 109 do Código Penal e encontramos o prazo.

Dessarte, tendo em vista que a pena máxima cominada ao tipo penal é de três anos, o prazo prescricional é regulado em 8 anos, consoante disposto no artigo 109, inciso IV, do mesmo
Codex.

Assim, percebe-se facilmente que ainda nem decorreu o prazo de suspensão do processo e do prazo prescricional, para este delito, iniciado com a decisão proferida em 19.2.2014.

É bem verdade, no entanto, que a decisão de primeiro grau não levou em consideração a pena máxima cominada ao delito para registrar a incidência da prescrição da pretensão punitiva.

Verifica-se da decisão hostilizada (Id 55842495) que a magistrada singular, valendo-se de prognóstico, apegou-se à pena que eventualmente venha a ser aplicada em caso de condenação do acusado, aduzindo que a reprimenda não deverá ultrapassar um ano.

É a chamada prescrição virtual ou projetada.

Apesar dos louváveis argumentos expendidos pela juíza singular, é imperioso reconhecer que tal instituto não encontra amparo na legislação vigente.

De início, destaco que a prescrição com base na pena aplicada deve estar materializada em uma sentença condenatória, resultado final de um processo no qual se observaram as garantias mínimas, nos termos do brocardo
nulla poena sine iudicio
.

Relembro que as hipóteses de extinção da punibilidade pela prescrição estão delimitadas nos artigos 107, IV, primeira figura, 109, e incisos, 110 e parágrafo, todos do Código Penal, não havendo meios que possibilitem interpretação ampliativa desse rol.

O Plenário do Pretório Excelso, reafirmando a jurisprudência sobre o tema, reconheceu Repercussão Geral da matéria na forma do art. 543-B do CPC – Questão de Ordem no RE 602.527/RS – assim ementada:

“AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.”
(RE 602.527 QO-RG. Relator: Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, por unanimidade, DJ 18.12.2009).

O assunto não mereceu outra solução no Superior Tribunal de Justiça, onde prevalece, até os dias atuais, o enunciado da Súmula 438,
verbis:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

Por último, trago à colação o entendimento há tempos adotado por esta 2ª Câmara Criminal sobre a matéria, em sintonia com aquele já sacramentado e sepultado pelos Tribunais Superiores:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO PROJETADA – OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SÚMULA Nº 438 DO STJ – DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO VIRTUALIZADA – RECURSO PROVIDO. O reconhecimento da prescrição virtual pela pena em perspectiva fere o princípio due processo of Law, porquanto aborta prematuramente a regular tramitação do feito e, por consequência, o esgotamento das etapas processuais legalmente previstas, que vão conferir sustentáculo ao édito condenatório o qual, por esta tese, não passa de mera hipótese. Qualquer altercação acerca da matéria restou serôdio com a edição da Súmula nº 438 do e. Superior Tribunal de Justiça: ‘É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal’.”
(TJ/MT, RSE 53408/2012. Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – 2ª CCrim – julgado em 12.12.12).

Ante o exposto, sem delongas e em simetria com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso ministerial
,
afastando, por conseguinte, a declaração da prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, antecipada, projetada, virtual ou qualquer outro nome que se dê a tal instituto, tão somente em relação ao delito tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, devendo, por conseguinte, o feito retornar ao Juízo de origem, onde deverá aguardar o decurso do prazo de suspensão do processo e do prazo prescricional, ou, eventualmente, até que o acusado compareça em Juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020